Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703741-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURINO PAULINO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAURINO PAULINO DE SOUZA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0710366-19.2022.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 183785825, autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por MAURINO PAULINO DE SOUZA no ID 174752617, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, da importância de R$893,15, encontrada em conta de sua titularidade junto ao Banco Itaú, conforme IDs 174289605 e 174289608. Alega que a constrição é indevida, pois trata de quantia impenhorável por tratar de proventos de sua aposentadoria, os quais servem para custear as necessidades de subsistência do executado e de sua família. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme ID 175696839, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a ausência de comprovação do alegado. É o breve relatório. DECIDO. As alegações trazidas à baila pela empresa executada, ora impugnante, não são hábeis a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos. No caso, o executado limitou-se a apresentar extrato bancário relativo ao período compreendido entre os dias 02 e 09/08/2023, comprovante de transferência de conta salário (BRB) para conta corrente (Itaú), bem como foto do cartão bancário do Itaú. Ou seja, a parte executada não logrou êxito em comprovar que a penhora outrora deferida geraria comprometimento à capacidade de sua subsistência e de sua família. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$893,15 , conforme IDs 174289605 e 174289608, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após o levantamento dos valores em questão, intime-se o exequente a indicar medidas constritivas concretas, devendo apresentar planilha cálculo, decotando-se os valores levantados, de forma que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Int.” Em suas razões recursais (ID 55481589), o agravante afirma que foi bloqueada a quantia de R$ 893,15 em sua conta bancária. Argumenta que houve a penhora de salário, o que não é permitido. Informa que recebe os seus proventos no banco de Brasília, sendo realizada a transferência automática dos valores para o Banco Itaú Unibanco. Alega que passa dificuldades financeiras e que a penhora compromete o seu mínimo existencial. Assevera que a penhora efetivada é de valor ínfimo para quitar o débito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a liberação dos valores bloqueados. Subsidiariamente, postula que seja concedido efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores penhorados. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 147831925, autos de origem. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que o agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, alegando que se trata de salário. Analisando os documentos juntados pelo agravante, em juízo de cognição sumária, verifico que há indícios de que houve penhora de salário. Vejamos. Depreende-se do extrato do SISBAJUD que foi penhorada a quantia de R$ 868,55 no Banco Itaú Unibanco S.A (ID 174289608, autos de origem). Por outro lado, o documento de ID 174752625 do processo originário demonstra que o valor do salário do agravante recebido no Banco de Brasília é automaticamente transferido para o Banco Itaú Unibanco. Trata-se, pois, de transferência automática de conta salário de um banco para o outro. Assim sendo, a penhora recaiu sobre conta salário. Os extratos juntados pelo agravante, a despeito de não abrangerem o período integral do mês, indicam, nesta fase de cognição sumária, baixa movimentação bancária. Pondera-se, ainda, que o valor penhora é ínfimo em relação ao valor executado. Por outro lado, é latente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor do credor. Nesse contexto, em sede de juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunizo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar extrato integral da conta Itaú, referente ao último mês contado da penhora efetivada. Intime-se. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora